Tribunal: TJMT
Processo: 1004986-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004986-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), NEUCYR SILVA PARADA - CPF: 022.355.361-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ISSQN. DEPÓSITOS JUDICIAIS CONVERTIDOS EM RENDA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para exclusão de nome dos cadastros de inadimplentes. Tabelião titular alega quitação de débitos de ISSQN (junho/2020 a maio/2024) mediante depósitos judiciais integrais em ação consignatória, posteriormente convertidos em renda pelo Município.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, considerando a quitação dos débitos tributários mediante depósitos judiciais convertidos em renda pelo ente público.

III. Razões de decidir

3.
A documentação demonstra, em cognição sumária, a realização de depósitos judiciais mensais durante a tramitação da ação consignatória, abrangendo o período de junho/2020 a maio/2024, correspondente ao lapso temporal das negativações.

4.
Decisão judicial transitada em julgado reconheceu o direito à exclusão das taxas FUNAJURIS e FCRCPN da base de cálculo do ISSQN, com determinação de quitação do tributo pelo período de junho/2020 a dezembro/2023, fundamentando a diferença entre o valor negativado e o depositado.

5.
O art. 151, II, do CTN estabelece que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, tornando ilegítima qualquer medida restritiva enquanto perdurar a garantia.

6.
A manutenção de restrições creditícias em face de titular de função pública delegada, relativas a débitos garantidos por depósito integral convertido em renda, configura lesão ao exercício profissional e caracteriza o perigo de dano.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A conversão judicial em renda de depósitos integrais opera os efeitos do pagamento, extinguindo o crédito tributário (CTN, art. 156, I). 2. O depósito integral suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, II), tornando ilegítima a inscrição em cadastros de proteção ao crédito. 3. Configura perigo de dano a manutenção de restrições creditícias relativas a débitos garantidos por depósito convertido em renda, em face de titular de função pública delegada."

-------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 151, II, e 156, I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
NEUCYR SILVA PARADA
contra decisão
(Id.
344816390
)
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais n. 1004365-51.2025.8.11.0025, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUÍNA (MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
os débitos de ISSQN referentes ao período de junho/2020 a maio/2024, no montante de R$ 1.001.286,20, foram objeto de depósitos judiciais mensais nos autos do processo no 1002119-58.2020.8.11.0025;
(
ii
)
referida ação transitou em julgado, com acórdão deste e. Tribunal reconhecendo o direito à exclusão do FUNAJURIS e FCRCPN da base de cálculo do ISSQN;
(
iii
)
os depósitos já foram convertidos em renda em favor do Município, operando a quitação dos débitos;
e

(
iv
)
a manutenção da negativação prejudica o exercício de sua função pública delegada de Tabelião, atividade que pressupõe idoneidade financeira e reputação ilibada.

Com base nesses fundamentos, requereu a concessão da tutela recursal para determinar a suspensão das negativações em nome do agravante junto ao SPC, SERASA e demais órgãos restritivos.

A
antecipação da
tutela recursal foi deferida no Id. 346598892, determinando ao Município de Juína (MT) que procedesse, no prazo de 05 (cinco) dias, à suspensão dos efeitos das negativações em nome do agravante, relativamente aos débitos de ISSQN das competências de 06/2020 a 12/2023
,
até o julgamento definitivo do mérito deste recurso.

A resposta ao agravo foi apresentada no Id.
362348881
,
pugnando pela revogação da tutela recursal e pelo
não
provimento integral do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 367472869).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de agravo de instrumento interposto por
NEUCYR SILVA PARADA
contra decisão
(Id.
344816390
)
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais n. 1004365-51.2025.8.11.0025, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUÍNA (MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

A controvérsia reside em determinar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, diante da alegada quitação dos débitos de ISSQN mediante depósitos judiciais realizados nos autos do processo no 1002119-58.2020.8.11.0025.

Pois bem.

In
casu
, o agravante
, na qualidade de Tabelião titular em Juína/MT, alega que foi indevidamente inscrito em órgãos de proteção ao crédito por débitos de ISSQN relativos ao período de junho/2020 a maio/2024, no montante de R$ 1.001.286,20, não obstante a existência de depósitos judiciais realizados mensalmente no processo no 1002119-58.2020.8.11.0025.

Nesses termos,
em análise de cognição sumária, é possível identificar que a documentação acostada aos autos demonstra, a princípio, a existência de efetiva realização de depósitos judiciais mensais, bem como que a parte ora agravante logrou êxito em ação judicial
anterior, transitada em julgado, onde este e. Tribunal reconheceu o direito à exclusão das taxas destinadas ao FUNAJURIS e FCRCPN da base de cálculo do ISSQN.

Naqueles autos, denota-se que houve determinação de intimação do Município ora agravado para dar por quitado o ISSQN compreendido entre o período de 06/2020 a 12/2023.

Registre-se, por oportuno, que a diferença entre o valor negativado e o valor depositado encontraria amparo precisamente na fundamentação da decisão judicial definitiva que reduziu a base de cálculo do tributo, demonstrando que os depósitos realizados são suficientes para cobrir o
quantum
efetivamente devido, justificando a diferença entre o valor
"negativado"
e o valor
"depositado"

A princípio, a
alegação do Município agravado de que a sentença consignatória se limitou ao período de junho/2020 a janeiro/2021 não se sustenta
, na medida em que

o
s depósitos judiciais foram realizados mensalmente durante toda a tramitação da ação consignatória, abrangendo junho/2020 a maio/2024, exatamente o período objeto das negativações combatidas.

A conversão em renda dos valores depositados, autorizada judicialmente e efetivada pelo Município, opera os efeitos do pagamento, extinguindo o crédito tributário nos termos do art. 156, I, do
CTN
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, no caso vertente, observa-se que o agravante exerce função pública delegada de Tabelião, atividade que pressupõe idoneidade financeira e reputação ilibada. A manutenção de anotações restritivas em seu nome, relativas a débitos que, a princípio, foram objeto de garantia judicial mediante depósito integral, já convertido em renda, configura lesão direta ao seu conceito profissional e à capacidade de gestão da serventia cartorária, comprometendo o regular desempenho de suas atribuições públicas.

Ademais, o art. 151, II, do Código Tributário Nacional estabelece expressamente que o depósito do montante integral suspende a
exigibilidade do crédito tributário, tornando ilegítima qualquer medida constritiva ou restritiva enquanto perdurar a garantia.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e deferir a tutela de urgência, determinando ao MUNICÍPIO DE JUÍNA (MT) que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, à exclusão do nome do agravante
NEUCYR SILVA PARADA
de todos os cadastros de proteção ao crédito, bem como se abstenha de promover novos apontamentos relacionados aos débitos de ISSQN referentes ao período de junho/2020 a maio/2024
, até o julgamento de mérito da ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026